Tribunal: TJES
Processo: 5029906-98.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5029906-98.2023.8.08.0048

APELAN
TE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DERLY GUIZAN COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Derly Guizan Costa, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica contratual relativa a empréstimo consignado; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) condenar ao pagamento de R$
5.000,00
a título de danos morais; e (iv) autorizar a compensação do valor creditado pel
o
apelado à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis; e (iv) verificar a possibilidade de compensação entre os valores indevidamente descontados e aqueles creditados
ao
apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, quando impugnada a assinatura apresentada, conforme decidido no Tema 1061 do STJ.

4
. A simples juntada de cópias com alegação de “semelhança visual” não supre a ausência de prova técnica idônea, sendo insuficiente diante da impugnação específica d
o
apelado.

5
. A inexistência de perícia grafotécnica requerida pelo banco caracteriza o não cumprimento do ônus probatório, o que justifica a manutenção da declaração de inexistência da relação contratual.

6
. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros.

7
. A restituição em dobro é cabível quando há cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva, mesmo sem demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

8
. Estando a contratação questionada datada de 20/05/2021 — ou seja, após o marco temporal estabelecido na jurisprudência —, impõe-se a repetição em dobro dos valores descontados.

9. O desconto indevido sobre benefício previdenciário compromete o mínimo existencial e configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ e precedentes do TJES.

10. O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional e compatível com casos análogos, devendo ser mantido.

11. A compensação entre o valor indevidamente descontado e o valor efetivamente creditado à parte apelado é medida correta para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

12. Diante do desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029906-98.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DERLY GUIZAN COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5029906-98.2023.8.08.0048

APELAN
TE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DERLY GUIZAN COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Banco Bradesco Financiamentos S/A (ID 83933796), ver reformada a sentença (ID 17718041) que, em sede de ação ordinária ajuizada por Derly Guizan Costa, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica contratual relativa a empréstimo consignado; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico, afirmando que o serviço foi efetivamente prestado e o valor disponibilizado
ao
apelado; (ii) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito, insurgindo-se contra a dobra legal; (iii) a ausência de dano moral indenizável, classificando o evento como mero dissabor cotidiano; (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e o acolhimento do pedido de compensação dos valores creditados na conta da requerente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17718041 - Pág. 10/11), pugnando pela manutenção integral do julgado ante a flagrante falha na prestação do serviço e a ausência de prova da contratação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia decorre de prestação de serviços bancários a consumidora final, incidindo o
Código de Defesa do Consumidor
(arts. 2º e 3º, CDC). A responsabilidade da instituição financeira é
objetiva
(art. 14, CDC), inclusive em hipóteses de fraudes praticadas por terceiros, conforme orientação consolidada na
Súmula 479/STJ
.

Em termos práticos:
o risco do negócio bancário é do banco
. A atividade é estruturada em confiança, escala e tecnologia; logo, a falha sistêmica de contratação/validação não pode ser “terceirizada” ao consumidor por meio de descontos sobre verba alimentar.

A
apelada
impugnou especificamente a contratação e a autenticidade da assinatura aposta no instrumento apresentado pela instituição financeira. Nessa hipótese, por regra legal expressa, incumbe ao banco provar a autenticidade (art. 429, II, CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (repetitivo), fixou tese no
Tema 1061
, assentando que, impugnada a assinatura em contrato bancário juntado pelo fornecedor,
o ônus de provar a autenticidade é da instituição financeira
.

No âmbito deste Tribunal, o ponto encontra respaldo direto no precedente:

“
(...
)
reconhece que, impugnada a contratação e a assinatura, cabe ao banco provar o vínculo, mantendo condenação e a tese do ônus probatório da instituição financeira”.

(
TJES, Apelação Cível nº 5003987-81.2021.8.08.0047
, 4ª Câmara Cível, Rel.
Des.
Robson Luiz Albanez
, j.
23/08/2023
)
.

No caso, o banco
não requereu perícia grafotécnica
(ou outro meio técnico idôneo), limitando-se a juntar cópias e a sustentar “semelhança visual” de assinaturas, o que é
prova insuficiente
para infirmar impugnação direta de autenticidade — especialmente em cenário de descontos consignados e vulnerabilidade previdenciária.

Não há aqui cerceamento de defesa: há, sim,
ônus processual não satisfeito por quem detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a regularidade do negócio
.

Portanto, c
orreta a sentença ao reconhecer que o banco
não se desincumbiu do ônus probatório
e, portanto, deve ser mantida a
declaração de inexistência do contrato nº 816544885
.

Além da distribuição do ônus da prova, há elementos
objetivos,
compatíveis com a narrativa d
o
apelado,
que corroboram a inexistência do vínculo, quais sejam:
impugnação específica do pacto/assinatura; manutenção do valor credita
do
intocado
;
busca imediata de solução administrativa e registro policial; ausência de prova técnica de autenticidade.

Esse conjunto não autoriza “presunção de contratação”; autoriza, ao revés,
a preservação da integridade do sistema de proteção do consumidor
,
impedindo que “papel sem lastro probatório” se converta em autorização para descontos sobre benefício alimentar.

Mantida a inexistência da relação jurídica, a cobrança (desconto consignado) é indevida. A restituição rege-se pelo art. 42, parágrafo único, do CDC.

A
Corte Especial do STJ
, ao julgar o
EAREsp 676.608/RS
,
firmou orientação qualificada no sentido de que
a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé)
,
sendo cabível quando a cobrança indevida traduz
conduta contrária à boa-fé objetiva
, ressalvada a hipótese de
engano justificável
.

Esse entendimento já vem sendo aplicado no TJES inclusive em decisão monocrática recente: “não se exigirá prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021)”, assentando que, sendo a cobrança posterior (no caso do julgado, a partir de 14/05/2021), é devida a devolução em dobro, independentemente de má-fé, por violação à boa-fé objetiva.
(
TJES, Apelação Cível nº
5002686-76.2022.8.08.0011
,
1ª
Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, j.
2
6
/11/2024
)
.

E ainda: “as cobranças posteriores a 30/03/2021 operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé”.
(
TJES, Apelação Cível nº 5003987-81.2021.8.08.0047
, 4ª Câmara Cível, Rel.
Des.
Robson Luiz Albanez
, j.
23/08/2023
).

Aplicando ao caso: descontos incidentes sobre benefício previdenciário sem prova válida de contratação, em contexto de falha de segurança/validação do banco,

não se enquadram em “engano justificável”
. A boa-fé objetiva, aqui, é parâmetro mínimo de governança do serviço bancário e foi vio
lada.

E mais, o contrato discutido é de
20/05/2021
(portanto, posterior ao marco), e não há engano justificável demonstrado, ao contrário, há desconto em verba alimentar sem prova válida de contratação,
mantém-se a repetição em dobro
dos valores indevidamente descontados.

Por isso,
mantém-se a restituição em dobro
dos valores efetivamente descontados.

Descontos indevidos sobre
benefício previdenciário
têm aptidão para atingir o
mínimo existencial e a tranquilidade financeira do beneficiário, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral. Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ reconhece que a lesão pode se apresentar como
dano moral
in re ipsa
,
dada a gravidade da intervenção em verba alimentar (sem necessidade de prova de “dor quantificável”, por assim dizer).

Neste sentido, esta E. Corte tem o seguinte entendimento: “a fraude com desconto indevido em benefício previdenciário
configura dano moral
, p
ois priva consumidor de verba alimentar e impõe acionamento do Judiciário”.
(
TJES, Apelação Cível nº 5003987-81.2021.8.08.0047
, 4ª Câmara Cível, Rel.
Des.
Robson Luiz Albanez
, j.
23/08/2023
).

O valor arbitrado na origem
(
R$ 5.000,00
)
observa a proporcionalidade, se mantém dentro de patamar moderado e pedagógico, compatível com a jurisprudência local, e não destoa do parâmetro utilizado em hipóteses semelhantes. Mantém-se.

A sentença determinou a restituição ao banco do valor
efetivamente creditado

(R$ 4.910,53), com autorização de compensação.

A medida é correta e tecnicamente necessária, pois impede enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e reconduz as partes ao
status quo ante
na extensão do possível:
o banco devolve o que indevidamente descontou
(em dobro, pela violação da boa-fé), e a consumidora
restitui o que foi creditado
e não lhe pertence por falta de contratação válida.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
,
observada a base de cálculo fixada na origem e os limites legais.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majoro os honorários recursais, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
,
observada a base de cálculo fixada na origem e os limites legais, mantendo-se íntegra a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029906-98.2023.8.08.0048

RELATOR : DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO : DERLY GUIZAN COSTA

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, notadamente quanto à fundamentação da condenação por danos morais.

Relembro aos eminentes pares que se trata de recurso interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores à autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O eminente Relator, Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso, negou provimento ao recurso interposto pelo Banco, mantendo a sentença. Foi acompanhado pelo e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Adianto meu convencimento no sentido de acompanhar o eminente Relator quanto aos capítulos que reconhecem a ausência de prova da contratação, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a repetição do indébito em dobro e a autorização para compensação de valores.

Divirjo, respeitosamente, apenas em parte, com relação à constatação de que se trata de danos morais
in re ipsa
.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral
exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade
. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 3.036.498/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.); (AREsp n. 2.983.041/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

Muito embora não se trate de dano moral
presumido
, verifica-se, no caso concreto, que as consequências da fraude ultrapassaram mero dissabor à Recorrida.

A parte autora, pessoa hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita, demonstrou que sofreu descontos indevidos diretamente em seu benefício previdenciário. Essa circunstância compromete o mínimo existencial, por se tratar da única renda da autora, gerando transtornos significativos que superam o aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator, mantendo o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
em parte mínima
do voto de Relatoria, apenas para afastar o reconhecimento do dano moral presumido, mas manter a sentença quanto à condenação por danos morais, por reconhecer que as consequências da fraude ultrapassaram mero dissabor à autora/Recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o entendimento do Culto Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.